Tribunal: STF
Processo: Rcl 44417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADPF 324. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Posteriormente à decisão impugnada que considerou ilegítima a terceirização, a 1ª Turma do TRT-3 deu provimento ao agravo de petição interposto pela ora agravante para declarar a inexigibilidade do título quanto às parcelas que tiveram como fundamento a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo de emprego entre a ora agravante e a Telemar Norte Leste S/A.



    2. Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem, em observância ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inexigibilidade do título formado em decorrência do reconhecimento da ilicitude da terceirização, acolhendo, por consequência, a pretensão da reclamante (Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A), resta evidente a perda superveniente do interesse de agir, por não mais subsistir o objeto da presente reclamação.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.